Tribunal: TJMT
Processo: 0033777-84.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033777-84.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), VANDERLEI SILVA MENDES - CPF: 253.151.291-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – TESE REPETITIVA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA N. 1.053 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA APELAÇÃO CÍVEL – JUROS E CORRAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

A sentença que decide direito controvertido cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos não se sujeita ao reexame necessário.

4.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na
Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário no 0033777-84.2011.8.11.0041
proposta por
Vanderlei Silva Mendes
, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente ao pagamento retroativo desde 01/05/2010, dia subsequente à cessação do auxílio doença acidentário, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

A tese recursal pugna pela aplicação do Art. 1o-F da Lei no 9.494/97, inclusive para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada no Id. 110081455 – pág. 31.

Sem contrarrazões, certidão em Id 110081455 – pág. 33.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial (Id. 110081455 – págs. 41 e 42).

Após, o Relator originário decidiu pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 810 do STF (Id. 110081455 – págs. 46 a 49)

Posteriormente, proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110081456 – pág. 2 e 3).

Interposição de agravo interno pelo Autor (id. 110081456 – págs. 12 a 21) e do INSS (id. 110081458 págs. 1 a 4), com fim de manter a competência do Tribunal de Justiça, que foi desprovido à unanimidade.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária com recurso voluntário do INSS, cuja tese recursal pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, inclusive para fins de prequestionamento.

Juízo de retratação.
Conforme relatado,
foram interpostos agravos internos com escopo de que o julgamento do apelo fosse realizado por este Tribunal de Justiça.

A tese deve ser analisada sob a ótica
da decisão proferida pelo STJ no Tema n. 1.053, sendo fixada a seguinte tese:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nos 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado. 14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1a Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)

Dessa face, ressai a divergência instalada entre o fundamento adotado por esta Câmara e a tese fixada em sede de precedente qualificado (Tema n. 1.053/STJ), por que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimentos de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

No mais, é importante destacar que a partir dessa tese, este Tribunal de Justiça já vem decidindo em sintonia, como transcrito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

(N.U 0002170-22.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.

(N.U 1005151-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe.

(N.U 1005816-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Deste modo, a fim de adequar ao tema repetitivo,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos.

Da remessa necessária.
Não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil./2015. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

Destaca-se, ainda, a redação pelo Código de Processo Civil/1973.

In casu
, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, sendo que, na atual data, a quantia representa o importe de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), consoante Portaria Ministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, circunstância a ser conjugada com o prazo prescricional, mostra-se perceptível a conclusão de que a condenação não atingirá o montante para fins do artigo 496, CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15,
o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública
(§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

De forma semelhante, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, inclusive em demandas ajuizadas sob a égide do CPC/73:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
.

2- O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0004747-52.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Em face do exposto,
não

conheço
da remessa necessária em razão do importe do proveito econômico a ser atingido.

Recurso voluntário.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária com base no art. 1o -F da Lei n. 11960/2009, sem razão a apelante/autarquia.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

E, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Portanto, o que se pode concluir, é que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do prequestionamento.
No que toca ao prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, esclareço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Em face do exposto, procedo ao juízo de retratação positivo para reformar a decisão agravada e reconhecer
a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos, devendo ser comunicado à Vice-Presidência desta Corte a incompetência (i), não conheço da remessa necessária (ii), e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto pelo INSS, somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Comunique-se à Vice-Presidência desta Corte da presente decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022